Tribunal: TJDFT
Processo: 0724777-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0724777-75.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: FELIPE BARROSO GONCALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO. ALEGADA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. SEM PERTINÊNCIA. MATÉRIA DE DEFESA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO MAGISTRADO EM MOMENTO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO.AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não prevalece o entendimento da parte agravante no sentido de que, no caso, se trata de questão afeta à ordem pública, pois, o excesso na execução é matéria de defesa, tanto que foi levantada no momento da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo impertinente, portanto, revolver tal tema ante a preclusão verificada. Precedentes.

2. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO.